Tribunal: TJBA
Processo: 8019436-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019436-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATA BRITO RANGEL AZEVEDO

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Renata Brito Rangel Azevedo contra acórdão que não proveu sua apelação em ação ajuizada contra Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. A embargante sustenta omissão quanto à violação da boa-fé objetiva e do dever de cooperação (art. 422, CC), ao abuso de direito (art. 187, CC), aos direitos básicos do consumidor, como o dever de informação e a vedação a práticas abusivas (arts. 6º, III, e 51, IV, CDC), bem como à aplicabilidade de precedentes qualificados do STJ. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas omissões e viabilizar o prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos jurídicos invocados pela parte, em especial normas consumeristas, princípios contratuais e precedentes do STJ, ou se os embargos de declaração buscam apenas rediscutir o mérito da decisão anterior.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A análise dos autos revela inexistência de omissão, pois a decisão enfrentou de forma suficiente os argumentos e provas apresentados, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

3. O mero inconformismo da embargante não configura omissão, sendo vedada a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

4. O magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que fundamente a decisão em elementos suficientes, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional.

5. O uso dos embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento não dispensa a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de acolhimento de tese sustentada pela parte não configura omissão, desde que a decisão se encontre suficientemente fundamentada.

2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa.

3. O prequestionamento não justifica o provimento de embargos quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 187 e 422; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED nº 0572976-71.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15.06.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, EEARES nº 685.453/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.03.2006; STJ, REsp nº 11465/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 15.02.1993; TJ-MG, ED nº 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019436-19.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante RENATA BRITO RANGEL AZEVEDO e como embargado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03